Tribunal: TJBA
Processo: 0306131-84.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306131-84.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO APELADO: ULTRASHOP LOCADORA DE VIDEOS E DVDS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. DÉBITO R$ 3.557,38. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE TJBA 0814818-13.2017.8.05.0001 (QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATORA DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE, JULGADO EM 12/08/2025). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 85539984). I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1184/STF). II. O parâmetro para aplicação da tese é o valor cobrado na data do ajuizamento. O valor da execução (R$ 3.557,38) situa-se significativamente abaixo do limite nacional de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024. III. A alegação de existência de lei municipal (R$ 1.000,00) que afastaria a aplicação do limite nacional não prospera, visto que a decisão agravada aplicou o critério nacional. IV. A aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ 547/2024 aos processos em curso (ajuizado em 2013) é imediata, por se tratar de precedente vinculante, não incidindo a regra de irretroatividade. V. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 0306131-84.2013.8.05.0150, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e como agravado ULTRASHOP LOCADORA DE VIDEOS E DVDS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora e pelas razões expostas. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora